Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719357-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DONIZETTE DA COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOSÉ DONIZETE DA COSTA PEREIRA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença que determinou a expedição de requisitórios sobre valores incontroversos. Nas razões recursais, o agravante afirma a ilegitimidade do agravado para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva em respeito ao Tema n. 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e ao IRDR n. 21 deste TJDFT. Informa que o agravado ocupava o cargo de Técnico de Apoio da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, cuja carreira é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Deste modo, como existe sindicato próprio que representa a carreira do agravado, não poderia se beneficiar da coisa julgada obtida por outro sindicato, sob pena de violar o princípio da unicidade sindical, não havendo o que se falar em valores incontroversos se nem mesmo a legitimidade ativa restou configurada. Sustenta que a decisão fez interpretação equivocada quanto a aplicação do IRDR n. 21, devendo aguardar o transito em julgado do incidente. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que a pretensão apresente risco de dano ao processo e haja probabilidade do direito alegado (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva inicialmente movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA / DF, ao qual o agravado é filiado desde 1996, consoante o contracheque e fichas financeiras (ID 111342698 e 111342700 dos autos de origem). Quanto ao IRDR n. 21 do TJDFT, a admissão do incidente propôs a seguinte tese: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". Ora, o agravado era filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva e as fichas financeiras indicam que era servidor da Secretaria de Fazenda e Planejamento, de modo que, a princípio, foi alcançado pela sentença que determinou o restabelecimento do benefício alimentação, não sendo possível divisar nenhum óbice ao prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva, bem como o levantamento dos valores incontroversos. Ante a ausência de plausibilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator